Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-40.2019.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-40.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEUCYR SILVA PARADA
.

APELADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S
/
A
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ATUAL DELEGATÁRIO. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de prova, julgou procedente o pedido para homologar a prova documental exibida, condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta perda superveniente do interesse de agir, em razão da apresentação administrativa dos documentos antes da citação, bem como a impossibilidade de sua condenação sucumbencial, ao argumento de que a resistência decorreu de ato de delegatário anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do interesse de agir em razão da apresentação dos documentos antes da citação; (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação do atual titular da serventia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da demanda, considerando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

A recusa administrativa ao fornecimento dos documentos, existente à época da propositura da ação, legitima o manejo da produção antecipada de prova.

A apresentação posterior dos documentos, ainda que antes da citação, não afasta retroativamente o interesse de agir, apenas evidencia o atingimento da finalidade da demanda.

A homologação da prova produzida é adequada quando os documentos são exibidos e eventual ausência é devidamente justificada, nos termos dos
arts
. 381 e 382 do CPC.

A fixação dos ônus sucumbenciais em ações dessa natureza observa o princípio da causalidade, imputando-se a responsabilidade a quem deu causa à demanda.

A responsabilidade do delegatário de serventia extrajudicial possui natureza pessoal, não se transferindo automaticamente ao sucessor.

A ausência de demonstração de resistência do atual titular ao fornecimento dos documentos afasta o nexo causal necessário à sua condenação em custas e honorários.

A jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários quando inexistente pretensão resistida, especialmente quando os documentos são apresentados sem oposição em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir na produção antecipada de prova é aferido no momento do ajuizamento da ação, não sendo afastado pela apresentação posterior dos documentos. 2. A condenação em ônus sucumbenciais exige demonstração de causalidade direta entre a conduta da parte e a instauração da
demanda. 3. A responsabilidade do delegatário de serventia extrajudicial é pessoal e não se transfere automaticamente ao sucessor. 4. A ausência de pretensão resistida afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
, a qual julgou procedente o pedido para homologar a prova produzida, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que os documentos foram disponibilizados administrativamente antes mesmo de sua citação formal;

b) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários, porquanto a eventual resistência inicial decorreu de ato praticado por seu antecessor na serventia, e não por ele;

Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para afastar sua condenação sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o interesse de agir deve ser aferido no momento do ajuizamento da demanda, quando já estava configurada a recusa formal ao fornecimento dos documentos, bem assim que a apresentação posterior da documentação não afasta a causalidade nem a condenação sucumbencial.

Recurso tempestivo e preparo
devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NEUCYR SILVA PARADA
.

APELADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, por preencher os requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual para a espécie recursal em exame.

Reitero que se
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A
, a qual julgou procedente o pedido para homologar a prova produzida, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença condenou, ainda, o banco apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos:
(i)
verificar se houve perda superveniente do interesse de agir diante da apresentação administrativa dos documentos antes da citação formal do apelante; e
(
ii
)
definir se
subsiste a condenação do atual titular da serventia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Passo a análise das teses recursais.

1. Da alegada perda superveniente do interesse de agir
.

A tese recursal não merece acolhimento.

Isso porque o interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da demanda, à luz da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

No caso concreto, restou incontroverso que, quando do ajuizamento da ação, a autora havia enfrentado recusa administrativa ao fornecimento dos documentos, circunstância apta a legitimar a provocação do Poder Judiciário.

A apresentação posterior dos documentos, ainda que realizada administrativamente e antes da citação formal do apelante, não tem o condão de descaracterizar a utilidade inicial da demanda, tampouco de extinguir o interesse de agir retroativamente.

Ao contrário, tal circunstância apenas evidencia que a finalidade da ação foi atingida, legitimando a homologação da prova produzida, sobretudo quando consignado que os documentos efetivamente existentes foram exibidos e que a ausência dos demais foi devidamente justificada, nos limites próprios do procedimento previsto nos
arts
. 381 e 382 do Código de Processo Civil.

Desse modo, correta a sentença ao rejeitar a preliminar e julgar procedente o pedido para homologar a prova produzida.

2. Dos ônus sucumbenciais e do princípio da causalidade
.

Diversa, entretanto, é a solução quanto à condenação sucumbencial.

É certo que, nas ações de produção antecipada de prova, a fixação dos ônus processuais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas e honorários aquele que deu causa à instauração da demanda.

Todavia, a aplicação desse princípio pressupõe a existência de nexo de causalidade direto entre a conduta da parte e a necessidade de ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a própria fundamentação da sentença revela que a resistência que motivou a propositura da demanda decorreu de ato praticado pelo delegatário anterior da serventia, o qual teria negado o fornecimento dos documentos na via administrativa.

Não se pode, contudo, estender automaticamente ao atual titular da serventia as consequências processuais decorrentes de conduta imputada a terceiro.

Com efeito, os
serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, sendo certo que a responsabilidade do delegatário possui natureza pessoal, vinculada à sua atuação direta, não se admitindo sua transferência automática ao sucessor.

Nesse cenário, ausente demonstração de que o apelante tenha, pessoalmente, resistido ao fornecimento dos documentos ou contribuído de forma direta para a instauração da demanda, não se mostra juridicamente adequada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Câmara, não reconhece a existência de pretensão resistida em hipóteses como a dos autos, nas quais não há recusa formal, resistência concreta ou embaraço à exibição dos documentos em juízo.

Desse modo, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020
).
(
grifo nosso)

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 1045117-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)
(grifo nosso)

Dessa maneira, à luz da orientação jurisprudencial dominante, e considerando que não houve comprovação de resistência efetiva ou negativa na via judicial por parte
do apelante
, impõe-se o afastamento da condenação imposta na origem ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à míngua dos pressupostos legais e jurisprudenciais para tanto.

No mais, mantenho a procedência do pedido de exibição de documentos, porquanto a documentação solicitada é pertinente e revestida de utilidade para a eventual tutela de direitos do autor, o que legitima, por si só, o ajuizamento da ação, ainda que desprovida de conteúdo litigioso suficiente à imposição de ônus processuais ao réu.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026